Tribunal: CARF
Processo: 16707.006658/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16707.006658/2008-73
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.982 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
FRANCISCO ANTONIO FALCAO LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações.
IRPF - ISENÇÃO - LEI No 8.852/94 - SÚMULA 68 CARF
A lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, não institui qualquer hipótese de isenção ou
não incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Referida legislação
apenas tem o condão de definir o que é vencimento básico, vencimentos e
remuneração dos servidores públicos que compõe o quadro da Administração
Pública. A súmula no 68 deste CARF trata da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006658/2008-73
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006658/2008-73

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 08 a 11),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

3. Devidamente cientificado da autuação, o contribuinte apresentou em 17/11/2008, a
impugnação de fls. 01-02, para alegar que:
3.1 discorre sobre os conceitos de rendimentos e vantagens, aduzindo que a Lei n2
8.852, de 1994, no seu art. 1 2, inc. III, alínea "n", é explicita em excluir o adicional por
tempo de serviço da remuneração paga;
3.2. aduz que o Decreto n2 3.000, de 1999, em seu art. 43, que trata da tributação sobre
rendimentos provenientes do trabalho assalariado, não menciona em seus incisos a
incidência do imposto de renda sobre adicional por tempo de serviço;
4.3. afirma que a Lei n2 8.852, de 1994, sobrepõe a Lei e 7.713, de 1988, quando exclui
da base de remuneração o adicional por tempo de serviço, dentre outras verbas;
3.4. citando diversas leis (n 2 8.134, de 199; n2 9.250, de 1995; n 2 9.532, de 1997; n2
9.887, de 1999), menciona que os argumentos esposados pelo Ministério da Fazenda
são totalmente inconsistentes, uma vez que em momento algum tratam do fundamento
em discussão, ou seja, a não tributação sobre os adicionais;
3.5. . conclui que seja cancelada a Notificação de Lançamento bem como seja acatada a
impugnação, para excluir da base de cálculo a vantagens nela incorporada a titulo de
adicional por tempo de serviço.

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 27/05/2011, no acórdão 11-33.901, às e-fls. 15 a 20, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. a
24 a 27, no qual alega, em síntese, que seus rendimentos são oriundos de pensão por serviço
militar, portanto isentos.
É o relatório.

Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006658/2008-73

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 12/08/11, e-fls. 23, e a
interposição do presente Recurso Voluntário ocorreu em 05/09/2011, e-fls. 24, posto que atende
aos requisitos de admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 04 a 08), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A DRJ manteve a autuação.
Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006658/2008-73

Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas, a lei em sentido
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006658/2008-73

estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro tributo, a determinadas
situações.
É o que se extrai do caput do artigo 176 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que
especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se
aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da
entidade tributante, em função de condições a ela peculiares.

Ainda, conforme o inciso II, do artigo 111 do mesmo diploma legal, interpreta-
se literalmente as hipóteses de isenção:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Por sua vez, a lei no 8.852/94, que dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos
XI e XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, não institui qualquer hipótese de isenção ou não
incidência do imposto de renda das pessoas físicas. Referida legislação apenas tem o condão de
definir o que é vencimento básico, vencimentos e remuneração dos servidores públicos que
compõe o quadro da Administração Pública. A matéria é sumulada por este CARF:

Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conformePortaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Desta feita, a DRJ foi precisa ao analisar os fatos e fundamentos apresentados
pelo contribuinte, motivo pelo qual mantenho a decisão de piso, por seus próprios fundamentos:

13. 0 impugnante também faz referencia ao miter indenizatório do adicional por tempo
de serviço. E mister afirmar que o conceito jurídico de indenização reporta-se a uma
composição ou retribuição monetária feita por uma pessoa a outrem, para reembolsá-la
de despesas feitas ou para ressarci-la de perdas tidas'. Conforme visto acima, na outorga
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.982 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16707.006658/2008-73

de isenção a norma deve ser interpretada literalmente, valendo dizer que é defeso
ampliar o seu campo hermenêutico para estender o conceito de indenização ao
recebimento desta verba.
14. Ademais, os incisos XVI, XVII, XVIII e XX do art. 39 prevêem que as indenizações
consideradas isentas do imposto de renda são as que decorrem de acidente de trabalho e
aquelas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Decreto-lei n 2 5.452,
de 1 2 de maio de 1943), mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio não
trabalhado, pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa)
e 499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem justa
causa, que s6 tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no art. Se da Lei
n 2 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um salário mensal, ao
empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias que antecede à data de
sua correção salarial) e na legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Lei
n2 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada pela Lei n2 8.036, de 11 de maio de
1990.
15. Assim sendo, quaisquer outros rendimentos, mesmo que remunerados a titulo de
indenizações, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação do imposto de
renda, pois, conforme já mencionado, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão
do crédito tributário, deve ser sempre decorrente de lei e ter a sua interpretação literal.
Portanto, não há como acolher a pretensão do recorrente, devendo ser considerado
correto o lançamento efetuado pela autoridade fiscal relativo à omissão dos rendimentos
em exame.

Dito isto, não ficou comprovado que os rendimentos auferidos gozam da regra
isentiva prevista na legislação.
Diante do exposto, conheço do Recurso para no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital